Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. O enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. No caso dos autos, o serviço mostrou-se defeituoso, na medida em que a instituição financeira não cumpriu com o dever de cuidado e zelo no desenvolvimento de suas atividades agindo sem a vigilância e a segurança esperadas na realização de contratos com seus clientes, permitindo que pessoas estranhas praticassem fraude mediante utilização de documentação em nome de outra pessoa.

3. As cobranças indevidas, que não fogem ao padrão de normalidade, são insuficientes para embasar a imposição de indenização por danos morais, por caracterizarem meros aborrecimentos do cotidiano. Não há nos autos qualquer prova de efetiva negativação em órgãos restritivos de crédito.

4. A redução de score (pontuação) do consumidor comprovada não indica que a parte ré tenha sido a causadora deste fato, mormente porque o próprio consumidor narra que também recebeu cobranças indevidas da outra empresa. Há, pois, ausência de demonstração do nexo causal.

5. Apelo da parte ré conhecido e provido. Apelo adesivo da parte autora prejudicado.